Tribunal: STF
Processo: ARE 1559176
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 261, p. 1-26), assim ementado:



    “PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. SUMÁRIO DE CULPA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    Pretendido, preliminarmente, o reconhecimento de nulidades processuais (violação à coisa julgada e inobservância do princípio da identidade física do juiz). No mérito, despronúncia, com absolvição sumária, por não haver indícios mínimos de autoria. Descabimento. 



    01) Nulidade por afronta ao princípio da identidade física do Juiz não configurada. O princípio da identidade física do juízo (art. 399, §2º, do CPP) não é absoluto, comportando mitigação nas hipóteses de convocação, licenciamento, afastamento, promoção, tal como na espécie, ou aposentadoria do magistrado que presidiu a instrução criminal, destacando-se que, no caso, inclusive, prejuízo nenhum, de concreto, foi apontado (houve inegável análise de autoria em relação ao apelante). Precedente. Ainda que não reproduzida, a exceção contida no Código de Processo Civil continua válida em prol do princípio d celeridade dos atos processuais e, evidentemente, pela própria coerência como sistema processual. Tendência de adoção expressa de semelhante linha, conforme texto do projeto do novo CPP. Aplicabilidade, na seara penal, da regra até então vigente. Precedentes dos C. STF e STJ, bem como deste E. TJ. 



    02) Coexistência de teses antagônicas que legitima pronúncia. A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da imputação, que não demanda certeza quanto à autoria, mas, sim, somente sua viabilidade, para submeter o acusado a julgamento pelo C. Conselho de Sentença. Art. 413 do CPP. Incidência do Princípio ‘in dubio pro societate’. Precedentes deste E. Tribunal. Coexistindo teses antagônicas, cada qual embasada em um elemento de prova (na espécie, negativa de autoria sustentada pela Defesa do réu e versão acusatória baseada nos depoimentos das testemunhas), deve, o acusado, ser pronunciado, para que o C. Conselho de Sentença decida pela pertinência de uma delas, proferindo decisão final meritória. A controvérsia, na primeira fase do procedimento do júri, não autoriza absolvição, mas, sim, legitima a pronúncia. 



    Negado provimento.” (eDOC 261, p. 2-3; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 272, p. 1-14).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 269, p. 1-23), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LIII e LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 107, p. 1-11).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp (eDOC 284, p. 1-2) e o RE (eDOC 285, p. 1-5). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 290, p. 1-10) e do agravo em recurso especial (eDOC 288, p. 1-7).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.702.204/SP (eDOC 304, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 352-386). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 392, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente